Tribunal: TJSP
Processo: 2257531-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2257531-65.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257531-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALB TAMPOES E GRELHAS LTDA ME, é agravado BMW FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2257531-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.474
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVANTE: ALB TAMPÕES E GRELHAS LTDA ME (ré)
AGRAVADA:
BMW
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (autora)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
ALESSANDER
MARCONDES FRANÇA RAMOS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Busca e apreensão. Liminar, com desapossamento
sumário. Objeção à regularidade de notificação
premonitória, também aludindo à circunstância de
adimplemento
substancial.
Recurso
da
ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.474

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2257531-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.474
3
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedora, fiduciante,
no polo passivo de ação de busca e apreensão (Dec. lei 911/69),
questiona comando inaugural, que deferiu medida liminar. Invoca
melhor exegese, indicando a necessidade de melhor integração de
etapa premonitória, ainda a sustentar tese de adimplemento
substancial.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 51).
Informações da instância da causa, a fls.
55/59.
Contraminuta, a fls. 61/69.
FUNDAMENTAÇÃO
Diligência
de
notificação
da
devedora,
respeitando endereço do contrato (fls. 31/32 e 36/37), basta para
aperfeiçoar a constituição em mora, não se exigindo confirmação de
recepção pessoal, e, assim, à consideração de limites de boa-fé
objetiva, ademais versando inadimplência de obrigação positiva e
líquida, com termo certo de vencimento.
Pagamento de pouco mais da metade da
dívida contratual, não há melhor fundamento a sustentar tese de
adimplemento substancial, ademais, diante de jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2257531-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.474
4
Superior Tribunal de Justiça, a pontuar que o resgate da inadimplência,
em negócio fiduciário, impõe antecipada liquidação de valores,
compreendendo o passivo contratual, por inteiro.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator